Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-63.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1018807-63.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
]

RELATOR
:

EXM
O
.
SR
.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 300.982.178-60 (AGRAVADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - CPF: 025.686.861-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). A 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 7.838,48 constrita via SISBAJUD em conta bancária do executado, sob o fundamento de sua impenhorabilidade. A agravante sustenta que o executado não comprovou de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores bloqueados, alegando existência de transferências para outras contas de sua titularidade e possível blindagem patrimonial, requerendo a manutenção da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a quantia de R$ 7.838,48 depositada em conta bancária do executado está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC; e (
ii
) estabelecer se as alegadas movimentações financeiras e transferências entre contas de titularidade do executado afastam a proteção legal incidente sobre os valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, com a finalidade de preservar a dignidade material e a subsistência do devedor e de sua família.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimento, são impenhoráveis.

5.
As hipóteses excepcionais de relativização da impenhorabilidade previstas no § 2º do art. 833 do CPC não foram demonstradas no caso concreto.

6.
A constrição de valores inferiores a 40
salários mínimos
pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, justificando a incidência da proteção legal.

7.
O executado impugnou oportunamente a constrição judicial, atendendo ao requisito estabelecido pelo STJ no Tema 1.235 para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

8.
Inexistindo elementos aptos a afastar a proteção legal incidente sobre os valores bloqueados, deve ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio da quantia constrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
Valores depositados em conta bancária do executado inferiores a 40
salários mínimos
são alcançados pela proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

2.
A relativização da impenhorabilidade exige demonstração das hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC.

3.
A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.

4.
Impugnada tempestivamente a constrição e ausentes circunstâncias aptas a afastar a proteção legal, deve ser mantido o desbloqueio dos valores penhorados.

Dispositivos relevantes citados: art. 833 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1235 do STJ.

AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.

AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019.

TJMT 1011127-27.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 27/05/2026.

TJMT 1008536-92.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018807-63.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial determinou o desbloqueio do valor em favor da parte devedora, em face da sua natureza alimentar.

A agravante sustenta que a decisão foi proferida com base na
“premissa equivocada de que a conta serve apenas para o recebimento de salário”
, desconsiderando que
“o devedor transfere os valores para outras contas de sua titularidade, blindando o patrimônio e desvirtuando a finalidade protetiva da norma”
.

Afirma ainda que o executado apresentou apenas o extrato de uma única conta bancária, apesar de existirem movimentações para outras contas de sua titularidade, cujos extratos não foram juntados aos autos.

Argumenta que as movimentações identificadas no extrato bancário demonstrariam “claro intuito de ocultar patrimônio em diversas contas bancárias que possui em seu nome”, caracterizando verdadeira blindagem patrimonial incompatível com a proteção conferida às verbas salariais.

Relata que que incumbia ao executado comprovar, de forma cabal e inequívoca, a natureza salarial dos valores bloqueados, mediante apresentação de extratos completos de todas as contas bancárias e de sua declaração de imposto de renda.

Alega que que a mera alegação de impenhorabilidade desacompanhada de prova robusta não é suficiente para afastar a constrição patrimonial, uma vez que o ônus da prova acerca da natureza alimentar dos valores recai sobre o executado.

Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais no sentido de que a impenhorabilidade não se presume e deve ser demonstrada de forma inequívoca.

Diz ainda que a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC não pode ser utilizada de maneira abusiva para impedir a satisfação do crédito exequendo.

Destaca que foram bloqueados R$ 7.838,48, valor insuficiente para quitar o débito atualizado, que alcançaria R$ 24.021,50, razão pela qual entende necessária a manutenção da penhora.

Aponta que admitir a impenhorabilidade absoluta das verbas bloqueadas significaria favorecer o enriquecimento ilícito do devedor e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Registra que o executado não se enquadraria na proteção do chamado mínimo existencial, mencionando o Decreto nº 11.150/2022, e sustenta que a manutenção do desbloqueio equivaleria a conceder ao devedor um verdadeiro salvo-conduto para contrair obrigações sem suportar os ônus decorrentes do inadimplemento.

Por fim, pede o provimento integral do recurso para reformar a decisão, reconhecendo que as movimentações bancárias demonstram a transferência de recursos para outras contas de titularidade do executado e descaracterizam a natureza exclusivamente alimentar dos valores, mantendo-se a penhora realizada via SISBAJUD.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id 372881879.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia submetida a esta Câmara cinge-se à legalidade da constrição judicial realizada sobre a quantia de R$7.838,48 encontrada em conta bancária do executado, e se tal montante goza da proteção da impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico, especificamente à luz do art. 833, inciso X, do CPC.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do art. 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a constrição de R$ 13.123,79 bloqueados via SISBAJUD em conta bancária do agravante. O recorrente sustenta a impenhorabilidade da quantia, por possuir natureza salarial e corresponder a aproximadamente quatro vezes sua renda líquida mensal de R$ 3.500,00, alegando comprometimento de sua subsistência e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a proteção conferida a valores inferiores a 40 salários-mínimos alcança quantias mantidas em conta corrente, ausentes indícios de fraude, má-fé ou enquadramento nas exceções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e alimentar, com a finalidade de preservar a dignidade material mínima do devedor e garantir sua subsistência.

4. O agravante comprova percepção de renda líquida mensal aproximada de R$ 3.500,00, sendo que o montante constrito equivale a pouco mais de três meses de sua remuneração, circunstância apta a comprometer sua manutenção e a de sua família.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, salvo demonstração de fraude, abuso ou incidência das exceções legais.

6. Não há nos autos comprovação de qualquer das hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC, tampouco elementos indicativos de má-fé do executado, razão pela qual a constrição judicial revela-se incompatível com a proteção legal conferida às verbas alimentares.

7. A manutenção do bloqueio e o levantamento da quantia pelo exequente acarretam risco de dano de difícil reparação, diante da natureza alimentar da verba e da possibilidade de irreversibilidade da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. São impenhoráveis os valores de natureza salarial destinados à subsistência do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024; TJMT, AI n. 1006959-79.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026”.
(N.U 1011127-27.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 27/05/2026)

Por fim, no Tema 1235, julgado recentemente, o STJ fixou a seguinte tese:
"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

Esse requisito foi preenchido neste caso, pois a constrição foi devidamente impugnada pelodevedor.

Assim, tratando-se de penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados na conta do agravante, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores em conta bancária no cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
, depositados em conta corrente, contraria o disposto no art. 833, X, do CPC/2015, e jurisprudência correlata.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, interpretação esta estendida a contas correntes, fundos de investimento e similares, salvo demonstração de má-fé ou abuso.

4. No caso concreto, não foi identificada nenhuma das hipóteses de relativização previstas no §2º do art. 833 do CPC/2015, além de não haver evidências de que a constrição não comprometa a subsistência do agravante e de sua família.

5. Em consonância com o Tema 1235 do STJ, a impenhorabilidade deve ser arguida oportunamente, como ocorreu neste caso.

6. O valor penhorado, por estar abaixo do limite de 40
salários mínimos
, é impenhorável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a liberação do valor penhorado.

Tese de julgamento: "São impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente, salvo comprovação de má-fé, abuso ou outra hipótese de relativização prevista no §2º do art. 833 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR; Tema 1235/STJ”.
(N.U 1008536-92.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo
incólume
a decisão que determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta bancária do devedor.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 1º DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

A decisão agravada determinou o desbloqueio da quantia constrita, ao reconhecer sua natureza alimentar, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. A agravante sustenta que a origem salarial dos valores não foi cabalmente comprovada, pois o executado juntou extrato de apenas uma conta, embora nele constem transferências para outras contas de sua titularidade e movimentação incompatível com recebimento exclusivo de remuneração.

A controvérsia exige distinguir as hipóteses dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. O inciso IV resguarda verbas remuneratórias, como salários, vencimentos, proventos, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Já o inciso X protege valores depositados em poupança até quarenta
salários mínimos
, garantia que a jurisprudência do STJ estende a quantias mantidas em conta corrente ou outras aplicações, desde que demonstrada sua função de reserva patrimonial mínima.

Embora ambas as hipóteses se relacionem à preservação do mínimo existencial, elas não se confundem. Uma recai sobre renda de subsistência, identificada por sua origem remuneratória, e a outra sobre reserva financeira mínima, identificada por sua função patrimonial de resguardo.

Na origem, a impugnação do executado concentrou-se na natureza alimentar dos valores bloqueados, constando na petição de id. 218573298, que a quantia decorreria de verba salarial e que a conta corrente seria utilizada para esse fim, requerendo o desbloqueio com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Não foi deduzida causa autônoma de impenhorabilidade fundada na constituição de reserva financeira protegida pelo inciso X, nem demonstrado, de modo específico, que o saldo constrito corresponderia a poupança ou patrimônio mínimo destinado à preservação existencial.

Essa delimitação é relevante porque o Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à impenhorabilidade de depósitos ou aplicações inferiores a quarenta
salários mínimos
, não autoriza o reconhecimento automático da proteção sempre que o executado invoca genericamente a impenhorabilidade de numerário. O entendimento firmado é o de que a matéria não constitui questão de ordem pública e deve ser alegada pelo executado no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Essa alegação, contudo, deve corresponder à hipótese jurídica efetivamente invocada e estar acompanhada de elementos mínimos que permitam enquadrar o saldo bloqueado como reserva financeira protegida.

No caso, a discussão instaurada pelo executado e enfrentada pela decisão agravada foi outra. Tratou-se da alegada origem salarial ou profissional dos valores, hipótese submetida ao art. 833, IV, do CPC, cujo reconhecimento exige prova suficiente da natureza alimentar da quantia constrita.

Quanto ao inciso IV, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1.874.222, admitiu, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa orientação, contudo, pressupõe a identificação da verba como remuneratória e exige exame concreto do impacto da penhora sobre a manutenção do executado.

A prova apresentada pelo agravado não autoriza essa conclusão. O extrato bancário de id. 218573303 revela intensa movimentação financeira, com múltiplas entradas via PIX de terceiros, transferências entre contas, pagamentos cotidianos, débitos de cartão e remessas para contas de titularidade do próprio executado, indicando tratar-se de conta de movimentação ordinária, e não de conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário, vencimentos ou proventos.

O fato de o executado atuar como educador físico não confere, por si só, natureza alimentar a todo o saldo existente em suas contas. Embora os ganhos de trabalhador autônomo possam ser protegidos pelo art. 833, IV, do CPC, a impenhorabilidade exige demonstração minimamente segura de que a quantia constrita corresponde à remuneração do trabalho e de que sua indisponibilidade compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Não foram apresentados holerites, contratos de prestação de serviços, declaração atualizada de rendimentos, extratos das demais contas mencionadas nas movimentações, demonstrativo de despesas essenciais ou qualquer documento capaz de vincular a quantia bloqueada à remuneração mensal necessária à manutenção do executado. Também inexistem elementos objetivos para aferir eventual comprometimento do mínimo existencial, pois não foram comprovadas a renda líquida mensal, as despesas familiares, os encargos essenciais ou a dependência econômica de terceiros.

A ausência de ativos em outras instituições na pesquisa SISBAJUD não supre o ônus probatório do executado. A consulta apenas identifica saldo bloqueável naquele momento, sem demonstrar a origem ou a destinação da quantia constrita, sobretudo quando o extrato revela transferências para contas do próprio devedor e movimentação financeira diversa.

Também não cabe transferir integralmente à exequente o ônus de provar abuso, fraude ou desvio de finalidade. Compete ao executado demonstrar os fatos que sustentam a impenhorabilidade, seja pela origem remuneratória da verba, seja pela caracterização de reserva financeira protegida. O simples fato de o valor ser inferior a quarenta
salários mínimos
não converte impugnação fundada no inciso IV em proteção automática do inciso X.

Nessa perspectiva, a decisão agravada reconheceu a natureza alimentar da integralidade dos valores bloqueados sem suporte probatório suficiente. O acervo documental não permite enquadrar o saldo constrito no art. 833, IV, do CPC, nem
caracterizá-lo
como reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do mesmo diploma.

A manutenção do desbloqueio, nos termos deferidos, confunde regimes distintos de impenhorabilidade e atribui ao limite de quarenta
salários mínimos
efeito automático não previsto no Tema 1.235 do STJ. A proteção legal resguarda o mínimo existencial, mas não imuniza qualquer saldo em conta corrente sem prova adequada de sua origem, destinação ou função de reserva.

Não se nega a proteção de verbas salariais ou da reserva mínima do devedor, mas se exige que a incidência do art. 833 do CPC seja demonstrada conforme a hipótese normativa efetivamente invocada. No atual estado dos autos, a prova produzida não afasta a responsabilidade patrimonial do executado.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para dar provimento ao agravo de instrumento e reformar a decisão agravada, restabelecendo a constrição realizada via SISBAJUD sobre a quantia de R$ 7.838,48. Caso o desbloqueio já tenha ocorrido, caberá ao Juízo de origem adotar as providências necessárias à recomposição da constrição, limitado ao valor anteriormente bloqueado, sem prejuízo de nova impugnação pelo executado, desde que instruída com documentação idônea e específica quanto à origem, destinação e necessidade dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026